Tribunal: TJES
Processo: 5008382-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008382-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LIFE HOTELARIA LTDA - ME

AGRAVADO: LUCELIO LOPES VIANA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE VALORES E COMPARTILHAMENTO DE POSSE INDIRETA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1 -
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação ordinária, deferiu tutela de urgência para: (i) determinar o arresto de 0,019249 do aluguel obtido com a exploração do empreendimento hoteleiro LIFE ALPHAVILLE RESIDENCIAL SÊNIOR, com depósito judicial dos valores; e (ii) compelir a Agravante a compartilhar a posse indireta da unidade nº 309 do Edifício LIFE ALPHAVILLE com os Agravados, sob pena de multa diária. A Agravante sustentou a ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano, bem como a ocorrência de perigo de dano reverso, requerendo a suspensão da decisão e sua reforma integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência em face da sócia ostensiva de sociedade em conta de participação, em especial quanto à imposição de arresto de valores e ao compartilhamento de posse indireta; e (ii) estabelecer se os Agravados assumiram, por contrato, os riscos do investimento, inclusive quanto à possibilidade de não recebimento de lucros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O contrato firmado entre as partes estabelece, de forma expressa, que a gerência e a administração da sociedade em conta de participação cabem exclusivamente à sócia ostensiva, LIFE HOTELARIA LTDA - ME, conforme Cláusula Sexta do ANEXO I do Termo de Adesão (id. 8821905), afastando a alegação de direito à cogestão pelos sócios participantes.

4 -
Os Agravados declararam ciência de que os lucros da SCP seriam distribuídos apenas em caso de resultados positivos, conforme item 3 do ANEXO II do Termo de Adesão (id. 8821905), aceitando expressamente os riscos do empreendimento, inclusive a possibilidade de prejuízo e ausência de remuneração.

5 -
Os fatores de risco elencados no contrato evidenciam que a ausência de repasse de lucros não configura, por si só, descumprimento contratual, mas hipótese prevista contratualmente e aceita pelos Agravados.

6 -
O perigo de dano alegado como fundamento da tutela de urgência não se sustenta frente à previsão contratual de possibilidade de resultados negativos, o que afasta a urgência e revela risco de dano reverso à operação econômica em curso.

7 -
A decisão agravada não considerou adequadamente a natureza jurídica da SCP, os limites da atuação dos sócios participantes e os efeitos jurídicos do instrumento contratual firmado, impondo medidas que afrontam as disposições pactuadas entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -
Recurso provido.

Tese de julgamento:

A existência de cláusula contratual que atribui exclusivamente ao sócio ostensivo a gerência da SCP afasta a possibilidade de intervenção dos sócios participantes na administração do empreendimento.

A aceitação expressa, pelos investidores, dos riscos de prejuízo e da ausência de lucro em caso de insucesso da operação empresarial impede a concessão de tutela de urgência baseada na mera frustração da expectativa de remuneração.

O
periculum in mora
não se configura quando as consequências invocadas como danos decorrem de hipóteses contratuais expressamente previstas e aceitas pelas partes.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 991 e 993.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008382-58.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LIFE HOTELARIA LTDA - ME

AGRAVADO: LUCELIO LOPES VIANA, FERNANDA BENTO DE OLIVEIRA VIANA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
LIFE HOTELARIA LTDA - ME
, em face da decisão interlocutória proferida nos autos da
ação ordinária

n
° 5009490-50.2024.8.08.0024, que deferiu o pedido de tutela de urgência.

A decisão agravada determinou: (i) o arresto de parte (0,019249) do aluguel auferido na operação empresarial desenvolvida pela LIFE ALPHAVILLE RESIDENCIAL SÊNIOR, com o depósito dos valores em conta judicial vinculada ao Juízo de origem; e (ii) que a Agravante compartilhe a posse indireta da unidade n.º 309 do Edifício LIFE ALPHAVILLE com os Agravados, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A Agravante, irresignada, sustenta a ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano, bem como a ocorrência de perigo de dano inverso, pleiteando a concessão de efeito suspensivo e a reforma integral da decisão.

O Juízo singular, ao deferir a tutela de urgência,
alicerçou-se em três pilares fundamentais para a concessão
da medida.

Primeiramente, reconheceu que, embora o contrato de locação (Id. 39441576) indicasse a constituição da sociedade em conta de participação (LIFE ALPHAVILLE SCP) como locadora, a consulta ao CNPJ da empresa junto à Receita Federal revelou que apenas a parte requerida (LIFE HOTELARIA LTDA - ME) e Sandra Márcia Correia Monteiro constam como sócios, corroborando, assim, a tese autoral de exclusão dos Agravados do negócio.

O Juízo
a quo
asseverou
,
ainda,
com base nos documentos colacionados
aos i
ds. 39441577, 39441579, 39441581 e 39441584, que uma terceira pessoa jurídica, LIFE ALPHAVILLE RESIDENCE SENIOR LTDA, estava explorando o empreendimento como contratada em diversos contratos de hospedagem,
o que reforçaria a
alegação dos autores de que a administração da atividade hoteleira deveria ser realizada pela sociedade em conta de participação, e não por essa terceira entidade.

Dessa forma, ao reconhecer a presença do
periculum in mora
como fundamento para a concessão da tutela de urgência, a decisão agravada sustentou que a exploração econômica do empreendimento por terceiros, ao longo de período prolongado, poderia acarretar prejuízo econômico ainda mais significativo aos Agravados, os quais, em última análise, teriam como expectativa a obtenção de lucro decorrente da atividade empresarial.

Pois bem. A
nalisando atentamente o caderno processual e as razões recursais, verifica-se que a controvérsia gravita em torno da interpretação das cláusulas contratuais e da avaliação dos requisitos para a tutela de urgência.

A Agravante aduz que o Agravado Lucelio Lopes Viana tinha pleno e inequívoco conhecimento, desde a assinatura do “T
ermo de Adesão à Sociedade em Conta de Participação
” (doc. 05,
id. 8821905
), de que ingressou na LIFE ALPHAVILLE SCP na condição de
sócio participante
, e que a gerência e administração da SCP caberia
exclusivamente
ao sócio ostensivo (LIFE HOTELARIA LTDA ME), conforme Cláusula Sexta do ANEXO I do “
I
nstrumento
C
ontratual e
C
ondições
G
erais de
F
uncionamento da
S
ociedade em
C
onta de
P
articipação”.

Sustenta que,
segundo
o
artigo 991, do Código Civil, na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais apenas dos resultados correspondentes,
inexistindo
probabilidade de direito na alegação de exclusão da gerência.

No que
concerne à exploração do empreendimento por uma terceira pessoa jurídica,
a
Agravante alega que o empreendimento está sendo regularmente explorado por esta empresa, conforme contrato de locação (doc. 06), no qual a LIFE ALPHAVILLE SCP figura como locadora, transferindo para a LIFE ALPHAVILLE RESIDENCE SENIOR LTDA a administração da atividade hoteleira desde 10 de julho de 2022.

Em relação ao
periculum in mora
, a Agravante refuta a existência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
aduzindo
que o Agravado não pode pleitear a resilição unilateral do contrato com base
tão somente na ausência de
valorização da unidade ou na ausência de geração da renda projetada, sob pena de colocar em risco a operação do condomínio-hotel.

Afirma que o empreendimento, embora ainda não tenha alcançado a lucratividade almejada para a distribuição de lucros, está em plena atividade, com a realização de diversos eventos para idosos e parcerias,
s
ustentando
que os valores recebidos dos contratos de hospedagem estão sendo utilizados exclusivamente para o pagamento das despesas operacionais mensais do empreendimento, e que a decisão de reter qualquer valor dificultará a viabilização do negócio em detrimento de apenas um sócio participante, em clara violação ao que restou contratado e ao próprio escopo do empreendimento.

Além disso, a Agravante assevera que o arresto causará graves e irreparáveis prejuízos, configurando um perigo de dano reverso, e que os Agravados aceitaram participar dos resultados da SCP, positivos ou negativos, nos limites do capital aportado, e que, em caso de resultado negativo, não fariam jus à remuneração, conforme o Termo de Adesão e seus anexos.

Por fim, quanto à determinação de compartilhamento da posse indireta da unidade n.º 309, a Agravante alega que a decisão viola o convencionado no “Instrumento Particular de Solicitação de Reserva de Unidade Autônoma do ED. LIFE ALPHAVILLE”, que estabelece que as chaves ficarão em poder da administradora do
pool
de locação, não sendo permitida a imissão na posse ao solicitante.

C
ompulsando os documentos acostados aos autos, notadamente o "T
ermo de Adesão à Sociedade em Conta de Participação
" (
id.
8821905), verifica-se que o Agravado Lucelio Lopes Viana, ao firmá-lo, declarou ter lido, compreendido e aceitado os termos e condições gerais descritos nos Anexos I e II, "
bem como ter pleno conhecimento de que ingressou em uma Sociedade em Conta de Participação com o objetivo de participar de seus resultados, positivos ou negativos, nos limites do capital aportado
".

O A
nexo
II do referido Termo de Adesão (ID 8821905) é categórico ao dispor, no item 3 ("Remuneração dos sócios participantes"), que "
Na hipótese de ser apurado resultado negativo, os Sócios Participantes não farão jus à remuneração"
e que o pagamento devido pelos Sócios Participantes à Sociedade em Conta de Participação seria rateado na proporção de sua participação.

Além disso
, o item 6 ("Fatores de risco") do ANEXO II
(id. 8821905, p. 13/15)
expressamente advertiu os potenciais investidores de que os negócios e os resultados do empreendimento "Life Alphaville", bem como o valor patrimonial das unidades imobiliárias, poderiam ser adversa e materialmente afetados por riscos, impactando negativamente o investimento imobiliário, e que "
A decisão de investimento demanda complexa avaliação de sua estrutura, bem como dos riscos inerentes
", recomendando a avaliação com consultoria financeira.

Vejamos:

[...]
6) Fatores de risco

Antes de tomar a decisão de investir em contratos de investimento coletivo referente a unidades imobiliárias em qualquer empreendimento, os potenciais investidores devem considerar cuidadosamente todas as informações.
Os negócios, a situação financeira e os resultados das operações do empreendimento “Life Alphaville”, bem como o valor patrimonial das unidades imobiliárias,
podem ser adversa e materialmente afetados por quaisquer dos riscos apontados abaixo e, por conseguinte, impactar negativamente no empreendimento e, consequentemente, no investimento imobiliário.

A decisão de investimento demanda complexa avaliação de sua estrutura, bem como dos riscos inerentes. Recomenda-se que os potenciais investidores avaliem juntamente com sua consultoria financeira os riscos associados a esse tipo de investimento.
(a)
Os investidores poderão não obter qualquer lucro ou mesmo arcar prejuízos em decorrência do insucesso do empreendimento, sendo que, em caso de resultados negativos decorrentes da operação da clínica, os investidores poderão ser chamados a aportar recursos adicionais àqueles necessários à aquisição das unidades imobiliárias.

O retorno financeiro do Empreendimento depende de inúmeros fatores, como a demanda por assistência domiciliar na região e a capacidade de praticar as tarifas de hospedagem pretendidas pela Operadora, o controle dos custos de manutenção e despesas da clínica de forma geral, e outros fatores, inclusive alguns alheios à vontade das Ofertantes, como a conjuntura econômica do País. Alterações de quaisquer desses fatores podem impactar no Empreendimento e prejudicar os seus resultados operacionais.
Desta forma, não há garantia de que o retorno financeiro do investimento atenderá as projeções inicialmente feitas, podendo os investidores não obter qualquer lucro ou mesmo apurar prejuízos em decorrência do insucesso da clínica. Caso a operação hoteleira tenha resultados negativos, e não havendo saldo de caixa, os investidores, na qualidade de sócios da sociedade em conta de participação (“SCP”), deverão ratear os prejuízos apurados e aportar os recursos adicionais necessários, na proporção de sua participação na SCP, impactando negativamente sua remuneração até a regularização desta situação, e ocasionando possível prejuízo ao investimento
.

(b)
As unidades autônomas (suítes) poderão ficar vagas e não gerar quaisquer rendas decorrentes de sua utilização.
Poderá ocorrer uma baixa demanda por assistência domiciliar, por fatores diversos, incluindo concorrência, circunstâncias de saúde pessoal de pacientes na idade ou região da clínica, ou ainda, na própria clínica, refletindo em uma mudança da taxa de ocupação e, consequentemente, da receita gerada pela clínica. A rentabilidade da operação clínica poderá sofrer significativa redução em razão de riscos regulatórios e legais, bem como de inadimplência dos hóspedes, custos com a operação da clínica, aumento de insumos e remuneração dos investidores, entre outros.

(c) O contrato de constituição da SCP poderá ser rescindido pela Administradora em face de determinados acontecimentos. A Administradora poderá rescindir o contrato de constituição da SCP, mediante notificação prévia, caso: a) 10% (dez por cento) dos SÓCIOS PARTICIPANTES se tornarem inadimplentes com relação às obrigações assumidas nos termos deste instrumento, quando qualquer prejuízo da Sociedade não for integralmente coberto e/ou a Sociedade não tiver capital de giro suficiente para arcar com seus compromissos; b) Durante 03 (três) meses consecutivos o resultado das operações da Sociedade demonstrar prejuízo; e (desde que não haja mais recursos no Fundo de Reserva Financeira; c) Após 15 (quinze) dias corridos da data do envio de notificação pela SÓCIA OSTENSIVA, manifestando discordância com alguma alteração na Convenção do Condomínio, no Plano Operacional Anual aprovado em Assembleia ou em qualquer proposta de Assembleia Geral da Sociedade ou pelo Conselho de Representantes do Pool, que implique em modificação à operação hoteleira do empreendimento, sem reforma do ato praticado; d) Ocorrerem quaisquer eventos extraordinários cuja causa não possa ser solucionada com os recursos existentes legais, regulamentares ou contratualmente previstos; e) Houve substancial atraso na construção do empreendimento, conforme será previsto em contrato e f) seis (6 seis) meses contados do término do evento, conforme o caso.

(d) Na qualidade de sócio da SCP, os investidores serão responsáveis pelas obrigações da sociedade da SCP, na proporção de sua participação. Todas as obrigações da SCP assumidas perante terceiros serão suportadas pelos investidores, na proporção de sua participação na SCP, incluindo as obrigações referentes às unidades imobiliárias, caso não sejam totalmente adimplidas pelos responsáveis. Nos termos do artigo 993 do Código Civil Brasileiro, os sócios da sociedade em conta de participação respondem diretamente pelas obrigações sociais perante terceiros, nas relações com estes, e em especial, os sócios participantes da SCP, na proporção de sua participação na SCP, poderão ser demandados judicialmente em decorrência de obrigações assumidas pela SCP.

(e)
As despesas específicas com manutenção das unidades autônomas são de responsabilidade dos investidores. Ainda que administradas de forma coletiva, as unidades autônomas (suítes) são propriedades individuais dos investidores, que deverão arcar com os custos e encargos a elas relativos.
Esses encargos poderão compreender despesas com manutenção predial, cotas condominiais e eventuais benfeitorias realizadas nas unidades, que deverão ser reembolsadas, sendo certo que, em caso de inadimplemento, o inadimplente poderá ser excluído do Pool e, consequentemente, não fará jus à remuneração da operação da clínica ou do Hotel.

(f)
Não é possível garantir a valorização do imóvel. Ainda que se especifique, em muitos casos, o investimento em unidade imobiliária como uma forma de proteção patrimonial, os imóveis também podem ser objeto de desvalorização em decorrência de fatores externos,
como o desaquecimento do setor imobiliário e da economia, especialmente do setor hoteleiro e de clínicas de longa permanência. Não é possível garantir que o valor de mercado da unidade imobiliária seja superior ao seu custo de aquisição ao final do prazo de duração da SCP.

(g) Recessões econômicas podem reduzir, interromper ou levar à substituição dos serviços por outros concorrentes de menor preço. A utilização dos serviços por consumidores está diretamente relacionada às condições econômicas locais, nacionais e internacionais, à renda do público-alvo do empreendimento, ao crescimento do Produto Interno Bruto e ao aumento do poder aquisitivo da população. Em períodos de instabilidade econômica ou recessão, os consumidores poderão reduzir significativamente a demanda pelos serviços oferecidos ou optar por outros de menor preço. Caso a economia entre em recessão, é provável que ocorra um decréscimo ou estagnação no valor do imóvel hoteleiro, o que poderá impactar adversamente o valor das unidades imobiliárias. O Hotel também pode ser adversamente afetado por mudanças nas políticas monetárias governamentais, assim como por alterações nos aspectos sociais e políticos, nacionais e/ou internacionais.
[...]

Observa-se, portanto, que os documentos contratuais juntados aos autos demonstram de forma inequívoca a fragilidade da tese sustentada pelos Agravados no sentido de que estariam expostos ao risco de “
nada receber, caso a operação se mostre totalmente frustrada
”. Tal hipótese, cumpre destacar, foi expressamente prevista nas cláusulas contratuais e, consequentemente, aceita pelos Agravados no momento em que aderiram à sociedade.

Fixadas tais premissas, e diante de uma
análise
criteriosa
das provas produzidas
até então produzidas
, em especial os instrumentos contratuais firmados,
ressai evidente que
os Agravados tinham plena ciência das condições da sociedade em conta de participação, incluindo a ausência de participação na gerência e os riscos inerentes ao investimento, como a possibilidade de resultados negativos e a não distribuição de lucros em tais cenários.

A tese sustentada pela Agravante, no sentido de que a impossibilidade de compartilhamento da posse indireta e da administração decorre diretamente da própria relação contratual, encontra respaldo na Cláusula Sexta do ANEXO I do Termo de Adesão
(id. 8821905, p. 04)
, a qual atribui, de forma exclusiva, ao sócio ostensivo a gerência e administração do empreendimento.

Do mesmo mo
d
o, a
imposição de compartilhamento da posse indireta, para fins de administração, contraria diretamente a Cláusula Sétima, item 7.3, do “Instrumento Particular de Solicitação de Reserva de Unidade Autônoma do ED. LIFE ALPHAVILLE”, que atribui a administração do hotel e do condomínio exclusivamente à LIFE HOTELARIA LTDA ME.

Assim, e
m que pese a fundamentação da decisão agravada, que apontou para a suposta ausência de prova quanto ao fato negativo (não repasse de lucros) e à necessidade de dilação probatória para aferição da viabilidade do empreendimento, os documentos contratuais já constantes dos autos evidenciam que os Agravados assumiram, de maneira expressa, os riscos inerentes ao negócio.

Dessa forma, o alegado “perigo de dano” sustentado pelos Agravados encontra óbice nas disposições contratuais que preveem, de forma clara, a possibilidade de não remuneração em caso de insucesso do empreendimento, afastando, assim, a urgência necessária à concessão da tutela pleiteada.

Tal circunstância se impõe, especialmente, diante do risco de “dano reverso” à Agravante e à estabilidade econômica da operação em curso.

Com efeito, a decisão de primeira instância, ao determinar o arresto de valores e o compartilhamento da posse indireta/administração da unidade,
deixou de observar
com a devida profundidade a natureza jurídica da sociedade em conta de participação e as cláusulas contratuais que delimitam os direitos e deveres dos sócios participantes.

Sobreleva acentuar que a
interpretação segundo a qual o não recebimento de lucros configuraria descumprimento contratual apto a justificar a adoção de medidas constritivas revela-se incompatível com as disposições contratuais previamente ajustadas entre as partes, as quais preveem, de forma inequívoca, a possibilidade de ausência de remuneração em caso de resultados negativos, bem como os riscos inerentes ao investimento realizado.

A propósito da aludida convicção, o
periculum in mora
, requisito essencial à concessão da tutela de urgência, não pode prevalecer sobre as condições contratualmente estipuladas, sobretudo quando restou demonstrado que os riscos do empreendimento foram clara e previamente informados, tendo sido aceitos de forma consciente e voluntária pelos investidores.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento
para, no mérito, conferir-lhe
provimento, para reformar a decisão agravada e, consequentemente, indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pelos Agravados.

Julgo prejudicado o agravo interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
d
ar provimento ao
agravo
de instrumento e julgar
prejudicado
o
agravo interno
.